Tribunal: TJSP
Processo: 1004647-14.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Migração para contrato individual. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Resolução no 19 do CONSU. Direito do beneficiário (e seus dependentes) à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar e mediante contraprestação, sem exigência de novas carências. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Migração para contrato individual. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Resolução no 19 do CONSU. Direito do beneficiário (e seus dependentes) à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar e mediante contraprestação, sem exigência de novas carências. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004647-14.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são apelados
GLAUCO CANTERO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), GLAUCE CANTERO,
LORENZO CANTERO MARCHIORI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ITALZINA PECHINI CANTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-14.2019.8.26.0565 -Voto no 28045
2
Apelação n°:
1004647-14.2019.8.26.0565
Apelante (s):
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado (s):
Lorenzo Cantero Marchiori (menor representado) e outro
Comarca:
São Caetano do Sul 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004647-14.2019.8.26.0565
Juiz (a):
Érika Ricci
Voto no
28045
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo.
Migração para contrato individual. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Descabimento. Resolução no 19 do
CONSU. Direito do beneficiário (e seus dependentes) à
manutenção das mesmas condições de cobertura por meio
de
contrato
individual
ou
familiar
e
mediante
contraprestação, sem exigência de novas carências.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 288/293
e 304/305, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação cominatória movida Lorenzo Cantero Marchiori e outro em face de
Sul América Companhia Nacional de Seguros, para o fim de determinar
que a ré proceda à migração dos coautores Glauco Cantero e Italzina
Pechini Cantero para plano de assistência à saúde de natureza individual,
com as mesmas condições de cobertura assistencial, observado o tempo
do contrato coletivo quanto ao período de carência, nos termos da decisão
de fls. 116/117, mediante o pagamento dos valores cobrados para o plano
individual respectivo.
A ré apela e pugna pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 307/324.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 335/350).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-14.2019.8.26.0565 -Voto no 28045
3
pelo improvimento do recurso (fls. 360/363).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que
dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 4.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp
no 265.534
DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. de
1.12.2003).
De fato, a Resolução no 19 do CONSU, garante aos
beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial,
o direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as
carências já vencidas.
A
Resolução
no
19
do
Conselho
de
Saúde
Suplementar CONSU, em seu artigo 1o dispõe: “As operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-14.2019.8.26.0565 -Voto no 28045
4
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
Ademais, em que pese os argumentos da requerida,
não pode o consumidor ser deixado em situação de desamparo, sob pena
de esvaziamento da norma supracitada, sendo necessário que se confira
eficácia máxima às regras protetivas do consumidor, buscando-se
minimizar os efeitos da quebra repentina do vínculo contratual.
O princípio da boa-fé objetiva há que ser aplicado em
benefício dos autores, já que, da interpretação sistemática da relação
jurídica em discussão, causa perplexidade atitude da ré de praticar atos
para excluir do plano de saúde pessoas até então cobertas pelos serviços
sem a devida apresentação de novas oportunidades de contratação.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de Instrumento 2216151-62.2019.8.26.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Operadora de plano de saúde Plano coletivo empresarial

Cancelamento
unilateral
pela
operadora
por
inadimplemento da empresa estipulante, que entrou em
falência Tutela de urgência Manutenção do autor no
plano de saúde
Decisão que deferiu a medida

Insurgência da requerida
Alegação de que a rescisão
unilateral do contrato se deu por inadimplência da
estipulante e respeitadas todas as diretrizes da Lei n.o
9.656/98
Descabimento
Operadora que deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-14.2019.8.26.0565 -Voto no 28045
5
informado os beneficiários e concedido prazo para a
migração para plano individual, não havendo prova disso
nos autos Presença dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência
Decisão mantida
AGRAVO
DESPROVIDO. (Relator (a): MIGUEL BRANDI;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/03/2014;
Data
de
Registro:
18/12/2019)
Agravo de Instrumento 2220187-50.2019.8.26.0000 -
DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Contrato
coletivo que comporta resilição unilateral imotivada por
parte da operadora do plano de saúde Seguradora que,
entretanto, deve oferecer a migração da autora para plano
de saúde individual que já mantenha, com equivalência de
cobertura e preço, em cumprimento ao quanto disposto na
Resolução 19 do CONSU
Recurso provido em parte.
(Relator (a): JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/12/2019;
Data
de
Registro:
13/12/2019)
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11,
do CPC, cabe-nos majorar em 10% os honorários sucumbenciais fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004647-14.2019.8.26.0565 -Voto no 28045
6
anteriormente, a serem pagos aos advogados do autor, totalizando o
percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator